Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. PERMUTA ENTRE UNIDADES FEDERATIVAS. VÍNCULOS FAMILIARES E RESSOCIALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por reeducando custodiado na Penitenciária de Presidente Bernardes/SP contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de permuta com outro apenado recolhido na PDF I, com fundamento na ausência de vínculos do agravante com o Distrito Federal e no parecer da SEAPE contrariamente à transferência, por não se verificar interesse público na medida. A decisão foi mantida após rejeição de embargos de declaração, que alegavam omissões relativas à residência da irmã do apenado em cidade do Entorno do DF, suposta ausência de vínculos no Piauí e precedentes análogos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de permuta entre apenados de diferentes unidades federativas, com base na ausência de vínculos familiares no local de destino e na manifestação contrária da administração penitenciária, afronta o direito ao convívio familiar do apenado; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à transferência de preso com base na integração da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) ao sistema do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A transferência de preso para outro estado da Federação com base no art. 86 da LEP não configura direito subjetivo do apenado, dependendo de avaliação judicial sobre o interesse público, consulta ao juízo de destino e existência de vaga em unidade prisional adequada.
O direito ao convívio familiar previsto na Lei de Execução Penal deve ser ponderado com a segurança pública, a administração do sistema prisional e o interesse público, não se sobrepondo automaticamente a esses fatores.
A manifestação da SEAPE contrária à permuta, com base em informações de inteligência penitenciária e ausência de vínculos do agravante com o DF, constitui elemento técnico suficiente para indeferimento do pedido.
A integração de município do Entorno do DF à RIDE não impõe, por si só, o dever de aceitação da transferência, tampouco vincula a jurisdição do DF, sendo a decisão de recambiamento discricionária do juízo da execução, conforme as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A transferência de preso para unidade prisional em outro estado da Federação não constitui direito subjetivo, devendo ser avaliada à luz do interesse público, manifestação da administração penitenciária e disponibilidade de vaga.
A existência de familiar em cidade integrante da RIDE não obriga a unidade federativa a aceitar o preso, sendo a permuta medida discricionária do juízo da execução.
O direito ao convívio familiar, embora previsto na LEP, não é absoluto e deve ser compatibilizado com as exigências da segurança e da administração do sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86, caput, e 103; CPP, art. 589.